Tribunal: STF
Processo: HC 181803
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao writ.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o embargante não aduz novos argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.
    Por oportuno, conforme preceitua o CPP, art. 619, ressalto que há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, nestes autos, mostram-se ausentes. A insurgência, na espécie, reflete, tão somente, o inconformismo dos embargantes com o decidido.
    Com efeito, a controvérsia destes autos foi dirimida no sentido de que a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.
    Verifico, portanto, que o embargante busca apenas a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator